Tribunal: STF
Processo: RE 1438730
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Embargos a execução de julgado. Excesso de execução. Juros. Lei n. 11.960/09. ADI nº 4357. Modulação dos efeitos. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” (eDOC. 11, ID: f8c2e67c)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 97, 100, § 12, do texto constitucional, bem assim transgressão ao entendimento firmado nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF. 



    Sustenta, em síntese, que o TJSP afastou a incidência do 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, sem observar a cláusula de reserva de plenário, além de ter estendido o entendimento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF – que se aplica apenas à fase posterior à expedição de precatório – à fase anterior.



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem, apreciar a apelação interposta contra sentença de improcedência dos embargos à execução, deu parcial provimento ao recurso, para afastar a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, determinando a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária. Colho do acórdão recorrido:



    “Quanto ao cálculo da correção monetária e dos juros de mora tem-se que os valores atrasados devem ser corrigidos pela tabela prática do Tribunal de Justiça, desde a data de cada pagamento, com acréscimo de juros de mora, a partir da citação, conforme artigo 1º-F acrescentado à Lei nº 9.494/97 pela MP nº 2180-35 e alterado pelo artigo 5 1da Lei nº 11.960/09. Não se aplica no cálculo da correção monetária a Lei nº 11.960, à vista do decidido pelo STF na ADI nº 4357. 



    A modulação dos efeitos desse julgado na decisão de 25.3.2015 do STF diz respeito expressamente a ‘precatórios expedidos ou pagos até esta data’. No caso concreto não há precatório expedido ou pago, até agora.



    Com a declaração de inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da CF/88, ficou declarada também, por arrastamento ou consequência lógica, a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.960/09, que deu a redação atual ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. A inaplicabilidade da Lei nº 11.960/09 diz respeito à correção monetária. A declaração de inconstitucionalidade acima aludida se referiu à aplicação da Lei nº 11.960/09 quanto à utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do montante devido pela Fazenda do Estado. 



    Para o STF, a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes já a partir da publicação da ata de julgamento. Anota-se, então, que, tendo sido a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a observância da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vincular nº 10, art. 97, CF/88 e art. 480, CPC) não depende de apreciação da matéria pelo Órgão Especial deste Tribunal. 



    Assim, o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, e s juros de mora deverão ser calculados na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 c.c. Lei nº 11.960/09.” (eDOC. 11, ID: f8c2e67c, p. 3-4)



    Vê-se, desse modo, que o Tribunal de origem, ao determinar a incidência do IPCA-E na condenação, agiu em conformidade com o entendimento firmado no RE 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral, no qual fixada a seguinte tese: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 826.881-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 08.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.312.852-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021)



    Por fim, não há que se falar em violação ao art. 97 da Constituição Federal, tendo em vista a adequação do acórdão recorrido à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do RISTF c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente